Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. AUMENTO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os policiais apresentaram relatos firmes e seguros de que foram acionados com a notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência e, ao se aproximarem da residência da vítima (onde ela não se encontrava no momento), avistaram o acusando saindo de seu interior, com tornozeleira eletrônica, logo, não há falar em absolvição, sendo a manutenção da condenação do apelante medida de rigor.
2. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso parcialmente provido.